Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726248-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDRIANO ARAUJO BATISTA AGRAVADO: DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, RMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora